Tribunal: TJDFT
Processo: 0720841-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. REMESSA À CONTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive no que concerne a juros moratórios e correção monetária, sujeitam-se à preclusão (AgInt no AREsp 1042254/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 20/11/2017).
2. O artigo 526 do CPC, depositada quantia ainda que antes de iniciado o cumprimento de sentença, o débito estará extinto na medida do montante que for pago. Outrossim, o §2o do artigo 524 do CPC autoriza ao magistrado que remeta os autos a contadoria caso verifique excesso no valor executado.
3. Se o credor flagrantemente não atendeu aos critérios delineados em decisão preclusa e descontados os valores depositados, os autos devem ser remetidos à Contadoria para verificar a correção do débito e apuração de eventual saldo devedor.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.